Tribunal: TJES
Processo: 0014495-56.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014495-56.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: BRUNO ZANFARINI BEDIM e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
00
14495-56.2019.8.08.0011

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADOS: BRUNO ZANFARINI BEDIM, MAX FERNANDO BRAGA JÚNIOR E EVANDRO QUINELATO MOREIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO ABRUPTO DE CURSO SUPERIOR NO CURSO DO SEMESTRE LETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada um dos três autores, em razão do encerramento do curso de Engenharia Mecânica no curso do semestre letivo, com interrupção do acesso ao portal acadêmico e prejuízo à continuidade dos estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento da turma de graduação, após o início do semestre letivo e sem prévia comunicação adequada, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mostra-se adequado, bem como o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova dos autos demonstra que os autores se matricularam, iniciaram regularmente o curso e tiveram o acesso ao portal acadêmico interrompido sem comunicação prévia, sendo posteriormente informados do encerramento da turma por baixo número de alunos.

A instituição descumpre deveres anexos ao contrato ao encerrar abruptamente o semestre letivo já em curso, impedindo o regular aproveitamento das disciplinas e frustrando a legítima expectativa dos estudantes.

O encerramento tardio da turma, quando o semestre já estava em andamento, revela conduta negligente, pois a aferição do quórum mínimo deveria ocorrer no início do período letivo.

A frustração repentina do planejamento acadêmico, com prejuízo à continuidade dos estudos, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumpre função compensatória e pedagógica e não enseja enriquecimento sem causa.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e orientação do STJ no REsp 2.240.249/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com ajuste de ofício.

Tese de julgamento
:

O encerramento de curso superior após o início do semestre letivo, sem comunicação prévia adequada e com interrupção das atividades acadêmicas, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.240.249/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
00
14495-56.2019.8.08.0011

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADOS: BRUNO ZANFARINI BEDIM, MAX FERNANDO BRAGA JÚNIOR E EVANDRO QUINELATO MOREIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.

Conforme o relatório,
c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Editora e Distribuidora Educacional S/A (Faculdade Pitágoras), ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Processo nº 0014495-56.2019.8.08.0011), que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada um dos três autores, em razão de falhas na prestação de serviços educacionais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de ato ilícito, afirmando que os serviços educacionais foram prestados em conformidade com as normas do MEC e o contrato firmado; (ii) que a extinção do curso de graduação iniciado pelos apelados em razão do baixo número de alunos não configura ilícito suscetível de causar dano moral; (iii) que os transtornos narrados na inicial configuram mero aborrecimento da vida cotidiana; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa dos apelados.

Em c
ontrarrazões
os apelados pugnam pelo desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção

da sentença
ante a frustração das expectativas acadêmicas e o caráter pedagógico da condenação.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil de instituição de ensino superior por falhas na prestação de serviços no curso de Engenharia Mecânica, especificamente no que tange à disponibilização de aulas e suporte administrativo/pedagógico.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a Requerida não demonstrou a regular prestação do serviço contratado, restando configurada a falha que ensejou o dever de indenizar os discentes.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado
na sentença
.

Infere-se dos autos que no mês de agosto do ano de 2019 os apelados se matricularam no curso de Engenharia Mecânica oferecido pela apelante no polo de Cachoeiro de Itapemirim/ES e iniciaram os estudos, participando regularmente das aulas e realizando as atividades acadêmicas inerentes à graduação.

Todavia, no final do mês de outubro de 2019 constataram que o acesso ao “Portal do Aluno” havia sido interrompido pela instituição sem nenhum comunicado.

Sem saber o que estava ocorrendo, os apelados se dirigiram até a secretaria da instituição, ocasião em que foram informados que a turma de Engenharia Mecânica havia sido encerrada em razão do reduzido número de alunos.

Destarte, a prova dos autos demonstra que a apelante descumpriu os
deveres anexos ao contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que interrompeu abruptamente o semestre letivo e impediu o regular aproveitamento das disciplinas cursadas, prejudicando/atrasando a vida acadêmica dos alunos.

Tal conduta, por frustrar o planejamento e a legítima expectativa dos estudantes de forma repentina e sem a devida comunicação prévia, extrapola o mero dissabor, configurando hipótese de dano moral indenizável.

Além disso, viola o princípio da proteção
à
confiança, conforme os ditames dos artigos 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, observa-se que os autores lograram comprovar o vínculo contratual e os obstáculos enfrentados
após o
início da graduação, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que ofereceu a infraestrutura e o suporte prometidos.

Destarte, a falha na prestação de serviço foi demonstrada pelo comportamento negligente da instituição em prover as condições básicas para o aproveitamento do semestre letivo iniciado, sobejando nos autos a demonstração das circunstâncias fáticas que impuseram angústia e incerteza aos alunos.

Averbe-se que a eventual insuficiência de quórum para formação da turma deveria ter sido aferida logo após o prazo para matrícula, ainda no início do semestre letivo, ou seja, no mês de agosto/2019, não sendo razoável o encerramento da turma quando o semestre já se encontrava em curso.

Noutra parte, no que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mas sim em uma compensação mínima pela frustração vivenciada, atendendo, outrossim, ao caráter punitivo-pedagógico da medida para que a instituição ré aprimore seus mecanismos de atendimento e prestação de serviço, evitando a reiteração da conduta.

Nesse contexto, a manutenção da
condenação
é medida que se impõe, na medida em que reflete adequadamente a gravidade da conduta e a extensão do dano.

Quanto aos consectários legais, é imperioso realizar um ajuste de ofício
em relação
ao termo inicial dos juros moratórios. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de vínculo contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A esse respeito, sublinhe-se a orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.240.249/SP, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, cuja
ratio decidendi
reafirma que: “
o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação nos casos envolvendo responsabilidade contratual”
. No mesmo sentido, a correção monetária deve fluir a partir da data do arbitramento, conforme determinou a sentença.

Ante o exposto, conheço do r
ecurso e a ele
nego provimento
e, de ofício, altero a sentença para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação incidam a partir da citação.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação, observada a proporção fixada na sentença.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)